Tribunal: TJES
Processo: 5006314-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006314-67.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO FEITOSA RODRIGUES

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão. O recorrente postula a reforma da decisão, sob alegações de onerosidade excessiva no contrato, abusividade na taxa de juros praticada e essencialidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de cobrança substancialmente superior à taxa média de mercado para juros remuneratórios enseja a descaracterização da mora e a consequente revogação de liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor. 4. No caso vertente, constatou-se a estipulação de taxa de juros de 60,30% ao ano, patamar abusivo por ser superior a 2,3 vezes a taxa média do mercado para aquisição de veículos à época (25,95% ao ano). 5. Afastada a caracterização da mora diante da abusividade no período de normalidade, a ação de busca e apreensão perde pressuposto essencial para o deferimento e manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e revogar a liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
n/a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28); STJ, REsp 1.823.341/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.05.2020; Súmula nº 72/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIO FEITOSA RODRIGUES

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, a existência de onerosidade excessiva no contrato, o que descaracteriza a mora. Alega, ainda, a abusividade dos juros praticados e a essencialidade do bem objeto da busca e apreensão.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id.
19163779
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006314-67.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO FEITOSA RODRIGUES

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIO FEITOSA RODRIGUES

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, a existência de onerosidade excessiva no contrato, o que descaracteriza a mora. Alega, ainda, a abusividade dos juros praticados e a essencialidade do bem objeto da busca e apreensão.

Em caráter liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 19163779.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da liminar de busca e apreensão frente às alegações de abusividade contratual e essencialidade do bem móvel.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28), o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora do devedor. Veja-se:

(...) 3. Nos termos de tese firmada no Tema 28/STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. (STJ - REsp: 1823341 SP 2019/0188730-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)

No caso vertente, o agravante demonstrou, mediante confronto com dados oficiais do Banco Central, que a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos à época da contratação era de aproximadamente 25,95% ao ano. Todavia, o contrato em exame estipulou taxa de 60,30% ao ano (aprox. 4,01% ao mês).

Assim,
prima facie
, a cobrança revela-se superior a
2,3 vezes
a taxa média de mercado, extrapolando severamente o parâmetro de 1,5 vez utilizado pela jurisprudência como indício de abusividade flagrante. Desta forma, restando evidenciada a abusividade no período de normalidade, a mora deve ser considerada descaracterizada para fins de concessão de liminar, tornando a busca e apreensão carente de pressuposto essencial (Súmula 72 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e
revogar a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)